Tribunal: TJES
Processo: 0008778-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008778-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO DO CARMO SEPULCRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0016203-73.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RONALDO DO CARMO SEPULCRO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONVERTIDO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido de RONALDO DO CARMO SEPULCRO para declarar o nexo causal entre sua lesão na coluna e as atividades laborativas, condenar o réu à conversão de auxílios-doença em natureza acidentária, restabelecer o pagamento do auxílio-doença a partir de 01/09/2014 até conclusão de reabilitação profissional, pagar o auxílio-acidente após a certificação, proceder à reabilitação e pagar parcelas vencidas com correção e juros.

2. O INSS recorre apenas para ver reconhecida a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação, ocorrido em maio de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas do benefício previdenciário anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação previdenciária, em seu art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, prevê a prescrição quinquenal das prestações não pagas ou reclamadas judicialmente.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 862, estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada, contudo, a prescrição quinquenal.

6. A sentença recorrida deixou de aplicar a prescrição, ao fixar o pagamento retroativo a 01/09/2014, sem observar que a ação somente foi ajuizada em maio de 2021, de modo que estão prescritas as parcelas anteriores a maio de 2016.

7. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ reforçam a aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reconhecer e declarar a prescrição das parcelas vencidas antes de maio de 2016.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas de benefícios previdenciários vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

2. O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 103, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 862; Súmula 85/STJ; TJ-ES, Apelação Cível nº 5005619-56.2021.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença (ID 12844151) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente a pretensão autoral formulada por
RONALDO DO CARMO SEPULCRO
nos seguintes termos:

“Sendo assim, e em face das razões expostas ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais, no que para tanto:

[1] DECLARO
o nexo causal entre a lesão da coluna do Autor e suas atividades laborativas.

[2] CONDENO
a parte Requerida a:

a) converter os auxílios-doença previdenciários NB 537.799.136-9 e NB 606.254.700-2, em sua natureza acidentária;

b) restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB 606.254.700-2, a partir da dia 01/09/2014, dia seguinte ao da sua cessação, devendo ser pago até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador;

c) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente;

d) proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo;

e) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação.

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados nos moldes do art. 85, §4º, Inc. II, do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

Custas finais, se houver, pela parte Requerida, conforme Súmula 178 do STJ.

Na forma do art. 496, § 3º, inciso I, do CPC, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição”.

Em seu recurso (ID 12844153), o apelante se insurge exclusivamente contra a omissão da sentença em aplicar a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas.

Aduz que a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida, conforme o art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Assim, pugna a reforma da sentença para que seja declarada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Em sede de contrarrazões (ID 12844159), o apelado requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à aplicação da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas do benefício previdenciário concedido em primeira instância.

O INSS, em seu recurso, não se opôs ao mérito da condenação, mas tão somente à omissão da sentença em relação à prescrição das parcelas retroativas.

Após o cotejo da sentença recorrida com a tese recursal, entendo que razão assiste ao apelante.

Cediço é que, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/1991,
"o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia"
.

Quanto ao termo inicial do benefício, dispõe o § 2º, do referido artigo, que
"o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria"
.

Por sua vez, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 862), fixou a tese de que o marco inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, como determina o artigo 86, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991,
observando-se, contudo, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício
.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . PROVIMENTO DO RECURSO
. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos de ação de concessão de benefício por acidente de trabalho ajuizada por SANDRO LUIZ PEREIRA PELAIS, julgou procedente o pedido, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente retroativo a 28/03/2008, data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença. A sentença ainda determinou a correção monetária das parcelas vencidas pelo INPC e a incidência de juros de mora a partir da citação, além de definir que os honorários advocatícios de sucumbência incidiriam apenas sobre as prestações vencidas até a data da sentença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição das parcelas de auxílio-acidente anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação; (ii) avaliar a regularidade da sentença que concedeu o auxílio-acidente com base na prova pericial produzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos do art . 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, e conforme o entendimento do STJ no Tema 862, que fixa como termo inicial do auxílio-acidente o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, respeitada a prescrição quinquenal
. O laudo pericial comprovou a redução permanente da capacidade laborativa do autor e o nexo causal entre a lesão sofrida e o acidente de trabalho, preenchendo, assim, os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, conforme estabelecido na legislação previdenciária e na jurisprudência . O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas dos autos, mas, no caso, a prova pericial foi clara e conclusiva no sentido de que o autor sofreu redução funcional em razão do acidente de trabalho, tornando devida a concessão do auxílio-acidente.
A sentença de primeiro grau não considerou a prescrição quinquenal, que deve ser reconhecida, fixando-se o marco inicial para o pagamento do auxílio-acidente em 06/10/2016, cinco anos antes do ajuizamento da ação, em conformidade com a Súmula 85 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 06/10/2016
. Remessa Necessária julgada improcedente.
Tese de julgamento: O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal, conforme o art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8 .213/91 e o entendimento do STJ no Tema 862
. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, art . 103, parágrafo único; Súmula 85/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1264426/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j . 03/10/2013, DJe 11/10/2013; STJ, Tema 862. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50056195620218080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, julgado em 01/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BENEFÍCIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 862 NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
1. É de notório conhecimento que o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais de n . 1729555/SP e 1112576/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), fixou a seguinte tese: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício”.
2 . Ocorre que, no caso em comento, deve ser aplicada a técnica de julgamento consistente no distinguishing, a fim de afastar a aplicação da ratio decidendi firmada pela Corte Superior. Isto porque restou demonstrada a peculiaridade de que o acidente de trabalho sofrido pelo Apelante atingiu seu olho esquerdo, causando a cegueira neste olho, enquanto no olho direito a baixa visão se configurou em razão de doença ocular congênita, sem qualquer relação com a atividade laboral exercida. 3. No caso dos autos, a prova pericial foi categórica ao concluir que a formatação final da incapacidade laboral total e definitiva está baseada no exame clínico pericial realizado em 26 de setembro de 2018, na medida em que o acidente sofrido pelo Apelante acarretou na cegueira do olho esquerdo, enquanto no olho direito a baixa visão decorreu de doença ocular degenerativa que se agravou com o decurso do tempo, sem relação ocupacional ou acidentária . Lado outro, a prova documental produzida pelo Apelante não se mostra suficiente para elidir a conclusão nela alcançada. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00330427620178080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, LEI Nº 8 .213/91, E ART. 104, DECRETO Nº 3.048/1991. PROVA DA INCAPACIDADE . LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ACIDENTE COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DEMONSTRADA . AUXÍLIO-ACIDENTE A CONTAR DA CESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862, STJ. RECURSO DE INSS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação. 2 . Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório aponta a existência de acidente de trabalho, no qual o requerente sofreu diversas fraturas no exercício da sua profissão. É o que se extrai do laudo pericial. 3. Além disso, apesar do perito judicial ter incorrido em nulidade ao ultrapassar os limites da sua designação quando opinou pela ausência de direito a benefício definitivo, conforme o art . 473, § 2º, do CPC, concluiu que as fraturas encontram-se consolidadas e que o requerente não pode retornar a atividade anteriormente exercida, devendo ser, entretanto, buscada a reabilitação em outras funções com riscos menores. 4. Oportuno destacar, outrossim, que as demais provas dos autos, como os laudos médicos juntados pelo requerente, não destoam das conclusões alcançadas pelo juiz de origem e ora mantidas.
5 . Quanto ao termo inicial, também deve ser mantida a sentença, haja vista que em consonância com a tese fixada no tema nº 862, do STJ: O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
. 6 . Por derradeiro, considerando o não acolhimento da tese veiculada em apelação pelo INSS, resta prejudicado o recurso apresentado pelo requerente, cuja pretensão se mostrava condicional à cassação do benefício de auxílio-acidente, ora mantido. 7. RECURSO DE INSS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000826-14.2016.8 .08.0019, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024)

No caso vertente, a sentença acolheu o pedido do autor, condenando o réu a pagar as parcelas do benefício a partir de 01/09/2014. A petição inicial, contudo, foi ajuizada em maio de 2021 (fl. 02).

Desse modo, a pretensão do requerente ao recebimento de parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação está fulminada pela prescrição. O termo inicial para a contagem do quinquênio prescricional é a data de propositura da ação, qual seja, maio de 2021.

Assim, as parcelas devidas e não pagas antes de maio de 2016 estão irremediavelmente prescritas, de modo que a sentença, ao não observar esse marco temporal, violou o art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, o que impõe a sua reforma nesse ponto específico.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
para para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo e declarando a prescrição das parcelas do benefício de auxílio-doença acidentário vencidas antes de maio de 2016.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, § 11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 11/09/2025 às 18:24:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59131811092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.